Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-83.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR EDUCACIONAL/ESV. INTERVENÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DE MONITORES À ESCOLA CLASSE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MONITOR EXCLUSIVO. EXCEPCIONALIDADE. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. CABIMENTO.
1. A pretensão do Ministério Público de aumentar o número de monitores em determinada Escola Classe, apesar de louvável, extrapola os limites impostos pela demanda de natureza individual e pressupõe debate mais amplo, sob pena de interferência indesejada na gestão da política pública.
2. A disponibilização de monitor exclusivo para os alunos portadores de necessidades especiais deve ser reservada àqueles que apresentem dificuldades motoras, de higienização pessoal ou para se alimentarem adequadamente, sob pena de interferência do Poder Judiciário nos atos de gestão do Poder Executivo, ao ferir princípios constitucionais, como o da isonomia e da reserva do possível. Precedente.
3. Garantidas a superação das dificuldades motoras, de higienização pessoal e alimentação de forma adequada com monitor compartilhado, a determinação de “disponibilização de um monitor/ESV para acompanhamento do autor durante todo o período em que estiver em ambiente escolar, além de assegurar que todas as indicações de seu Estudo de Caso sejam devidamente cumpridas” revela-se adequada.
4. A Defensoria Pública faz jus aos honorários de sucumbência mesmo quando em litígio com ente público ao qual vinculada (Tema 1002 STF).
5. Deu-se parcial provimento aos recursos do autor e do réu.